Tribunal: TJSP
Processo: 2207364-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – EMPRESÁRIO E PROFISSIONAL LIBERAL – I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos agravantes após dar oportunidade de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – EMPRESÁRIO E PROFISSIONAL LIBERAL – I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos agravantes após dar oportunidade de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – III - Hipótese em que o coagravante Claudemir é sócio de empresas cujo seus capitais sociais são desconhecidos - Ausência de quaisquer documentos relativos à situação econômica das empresas – Inexistência de notícia acerca de negativações ou protestos em nome das empresas, tampouco do ajuizamento de ações – Declaração de imposto de renda dos agravantes que revela renda mensal superior a 11 salários mínimos em nome de Claudemir Rossafa Sanches e 2 salários mínimos em nome de Deille de Lima Rossafa – Renda proveniente das empresas da qual é titular - Patrimônio declarado de R$ 3.301.819,84 – Extratos bancários com movimentação de valores não relevantes – Fato que, por si só, não importa em presunção de hipossuficiência financeira – Dívidas ou ônus reais em R$ 351.523,06 – Não demonstração de despesas mensais a comprometer a renda dos recorrentes - Elementos comprobatórios da capacidade financeira do empresário agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC – Decisão mantida – Recurso improvido".